Tribunal: TJSP
Processo: 1007866-02.2018.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Água e esgoto - Requerimento de individualização da unidade do condomínio e ligação da rede de água e esgoto realizado pela construtora do empreendimento - Obrigação que não tem natureza "propter rem" - Responsabilidade do autor pelo pagamento das contas de consumo após a data da entrega das chaves - Não havendo discussão sobre o não fornecimento do serviço

Ementa:

AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Água e esgoto - Requerimento de individualização da unidade do condomínio e ligação da rede de água e esgoto realizado pela construtora do empreendimento - Obrigação que não tem natureza "propter rem" - Responsabilidade do autor pelo pagamento das contas de consumo após a data da entrega das chaves - Não havendo discussão sobre o não fornecimento do serviço público é devida a contraprestação - E aquele recebeu ou teve a disponibilização do serviço responde pelo pagamento - Cobrança de valores mínimos que não é objeto de controvérsia - Recurso da ré provido para julgar improcedente a ação, invertido o ônus da sucumbência e majorada a honorária para 20% do valor da causa corrigido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556427
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007866-02.2018.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante
SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTOS DE MOGI DAS CRUZES, é apelado
HERCILIO GOMES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007866-02.2018.8.26.0361 -Voto no 22142 – Mogi das Cruzes - RGRB
2
Voto no 22142
Apelação no 1007866-02.2018.8.26.0361
Apelante: Serviço Municipal de Águas e Esgotos de Mogi das Cruzes
Apelado: Hercílio Gomes de Oliveira
Comarca: Mogi das Cruzes
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Água e esgoto -
Requerimento de individualização da unidade do condomínio e
ligação da rede de água e esgoto realizado pela construtora do
empreendimento - Obrigação que não tem natureza “propter rem”
- Responsabilidade do autor pelo pagamento das contas de
consumo após a data da entrega das chaves - Não havendo
discussão sobre o não fornecimento do serviço público é devida a
contraprestação - E aquele recebeu ou teve a disponibilização do
serviço responde pelo pagamento - Cobrança de valores mínimos
que não é objeto de controvérsia - Recurso da ré provido para
julgar improcedente a ação, invertido o ônus da sucumbência e
majorada a honorária para 20% do valor da causa corrigido.
A r. sentença de fls. 217-221, cujo relatório se adota, julgou procedente o
pedido da ação declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes e, por
consequência, declarou inexistentes os débitos do CDC no. 137273-58, relativos às faturas
de consumo no período entre 11/2015 até 12/2018. O mesmo julgado condenou a requerida
no pagamento das custas, despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa atualizado.

Inconformada, a Autarquia Municipal apela às fls. 223-231 buscando a
reforma do julgado. Alega, em síntese, que após solicitação da construtora, em especial
diante de que o apelado era titular de uma unidade autônoma, procedeu a individualização
dos hidrômetros em nome dos titulares informados. Assim, o fornecimento do serviço de
água e esgoto foi requerido pela construtora, em nome do autor, não havendo provas de que
não poderia, dessa forma, proceder. São legitimas as cobranças de tarifas mínimas,
porquanto houve a disponibilização do serviço. Prequestiona o artigo 30, III e IV, da Lei
11.445/2007.
Vieram contrarrazões às fls. 234-238 na quais o autor disse que jamais
requereu a prestação do serviço de água e esgoto, razão pela qual é indevida sua cobrança.
Instado pelo Juízo (fl. 241), o demandante juntou instrumento particular de
contrato de promessa de venda e compra datado de 27/09/2012, bem como disse que a
entrega do imóvel se deu em 21/09/2015 (fls. 244-249). A respeito, o Serviço Municipal de
Água e Esgoto de Mogi das Cruzes SEMAE se manifestou à fl. 253.

O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
O autor celebrou “instrumento particular e contrato de promessa de venda e
compra de unidade condominial a ser construída e outras avenças” com a promitente
vendedora Hesa 129 Investimentos Imobiliários Ltda., em 27/09/2012, para aquisição da
unidade no 411, Torre 2, situada na Rua Manuel de Oliveira, 269, pelo valor de R$
219.951,00 sem juros e R$ 310.330,53, com juros (fls. 245-248). Aduziu que nunca fez uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007866-02.2018.8.26.0361 -Voto no 22142 – Mogi das Cruzes - RGRB
3
do imóvel, e ficou surpreso com a cobrança de tarifas de água e esgoto, já que não fez
solicitação da ligação. Por isso, pediu o reconhecimento da inexistência do negócio jurídico
e a anulação das contas emitidas.
A ré, em defesa, informou que, na data de 30/06/2015, após a
individualização da unidade, a construtora do empreendimento requereu a ligação da rede
de água e esgoto em nome do recorrido fornecendo a documentação necessária. Esclareceu
que a cobrança da tarifa mínima visa a contraprestação da Autarquia com os custos
necessários à manutenção das redes de água e esgoto.
Com é cediço, a fruição dos serviços de água e esgoto configura dívida de
consumo, por isso, obrigação pessoal, não se tratando de obrigação “propter rem”. Os
débitos em questão, exigíveis em forma de tarifa, só podem ser cobrados daquele que
efetivamente utilizou o serviço, isto é, do real usuário.
No caso tratado nos autos, a responsabilidade do autor pelo pagamento de
contas de fornecimento de água esgoto se dá a contar da data de entrega das chaves do
imóvel, que ocorreu em 21/09/2015 (fl. 244). A partir daí o demandante poderia usar e
gozar livremente do imóvel, de sorte que é o beneficiado com o consumo quem deve
responder pelos débitos, ainda que alegue que manteve o imóvel fechado, mera questão de
conveniência.
Anteriormente a este período, a responsabilidade é de quem realizou o
consumo, no caso a construtora encarregada do empreendimento referido, que foi quem
solicitou a ligação de água e esgoto no local, consoante informado pela apelante em suas
razões recursais e no PA no. 202.292/2015.
Cabe observar, que a unidade foi registrada conforme planilha cedida pela
construtora, que encaminhou o número do hidrômetro e seus respectivos apartamento para
cadastro (fl. 149 e 200-206), sendo prática normal a informação pela construtora acerca dos
reais possuidores e adquirentes dos imóveis.
Assim, fornecido o serviço pela entidade autárquica municipal, cabível a
contraprestação pela disponibilidade da rede de água e esgoto, sendo certo que aquele que
recebeu ou teve a disponibilização do serviço responde pelo pagamento.
Com essas considerações, impõe-se reconhecer a responsabilidade do autor
em relação as tarifas de serviços que tiveram origem no consumo de água e esgoto.
Por fim, nada há para se decidir acerca da cobrança da tarifa mínima,
prequestionada pela recorrente, pois não é objeto de litígio nos autos (princípio da adstrição
ou congruência).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso da ré para julgar
improcedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência e majorada a honorária devida
pelo autor em face do patrono da ré para 20% do valor da causa (R$ 2.453,32), atualizado,
por força do artigo 85, § 11, do CPC.
MENDES PEREIRA
Relator